Tribunal: TJDFT
Processo: 0709733-88.2025.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. NÃO OBSERVÂNCIA DA ANTECEDÊNCIA MÍNIMA PARA CHECK-IN E EMBARQUE. CRITÉRIOS RÍGIDOS DE SEGURANÇA E CONTROLE. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 82347697). Foram oferecidas contrarrazões (ID 82347703).
3. Na origem, os autores narraram que adquiriram passagens aéreas para voo de Brasília/DF a Recife/PE, com saída prevista para o dia 23/06/2025, às 12h55min. Alegaram que, ao chegarem ao aeroporto, foram impedidos de embarcar, sendo realocados para outro voo com chegada ao destino final no dia seguinte, aproximadamente 16 horas após o horário inicialmente previsto. Sustentaram que não receberam assistência adequada da companhia aérea, afirmando que a situação ocasionou prejuízos materiais, inclusive despesas com hospedagem, além de danos morais decorrentes da frustração da viagem. Requereram a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
4. Em suas razões recursais, a parte recorrente sustentou que compareceu ao aeroporto em tempo suficiente para o embarque, afirmando que não pode ser penalizada por eventual rigidez excessiva das regras da companhia aérea. Alegou que o impedimento de embarque ocorreu de forma indevida, sem justificativa plausível, o que caracterizaria falha na prestação do serviço. Argumentou que a exigência de antecedência mínima não pode prevalecer de forma absoluta em detrimento do consumidor, sobretudo quando presente para embarque antes do horário do voo. Aduziu que a conduta da empresa ocasionou atraso significativo na chegada ao destino, gerando prejuízos materiais e transtornos relevantes. Defendeu a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, com reconhecimento da responsabilidade objetiva da ré. Sustentou a ocorrência de danos morais em razão da frustração da viagem e do desgaste emocional suportado. Requereu, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço por parte da companhia aérea ao impedir o embarque dos autores; (ii) verificar se é cabível a condenação em danos materiais e morais no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços. Todavia, tal responsabilidade pressupõe a demonstração de defeito na prestação do serviço, o que não se verifica no caso concreto.
7. Conforme consta da própria petição inicial, os autores chegaram ao aeroporto às 11h52min, sendo que o voo estava programado para as 12h55min (ID 82347616). Assim, não observaram a antecedência mínima exigida para apresentação ao embarque. As regras operacionais da companhia aérea, acostadas na sentença pelo juízo a quo (ID 82347690), estabelecem a necessidade de comparecimento com antecedência mínima de 1h30min para voos nacionais, requisito amplamente conhecido e inerente à atividade de transporte aéreo.
8. A parte autora trouxe aos autos imagem do totem da ré informando não ter sido possível concluir o check in exatamente uma hora antes da decolagem. Ocorre que pelas próprias regras da ré o check in nacional é aberto com 72 horas de antecedência e encerrado 1 hora entes do voo (https://www.voeazul.com.br/br/pt/sobreazul/para-a-sua-viagem/dicas-de-viagem/dicas-de-viagem-nacional). Neste sentido, a tentativa de check in feita pelos autores ocorreu assim que encerrado o prazo para tanto. Não há falha na prestação do serviço. A parte recorrente assumiu o risco de não embarque, não sendo possível imputar à companhia aérea a responsabilidade pelo ocorrido. Ressalte-se que o transporte aéreo envolve critérios rigorosos e objetivos de segurança, logística e controle operacional, os quais não comportam flexibilização casuística sem comprometimento da regularidade e segurança do sistema.
9. A exigência de antecedência mínima não configura prática abusiva, mas medida necessária ao adequado funcionamento do serviço, sendo ônus do passageiro observá-la. Ausente falha na prestação do serviço, não há que se falar em danos materiais ou morais indenizáveis, uma vez que inexistente conduta ilícita da parte ré. Sentença mantida integralmente.
10. No que se refere à litigância de má-fé, a sentença merece reforma. Em que pese os autores tenham mencionado preterição de embarque nos fundamentos jurídicos da inicial, foram claros ao narrar os fatos, inclusive a hora e minuto em que chegaram no aeroporto e intentaram o check in. Não houve propriamente alteração da verdade dos fatos, mas pretensão que não merece acolhimento. Destaque-se que os autores tentaram o check in no exato minuto em que ele foi fechado, não sendo a pretensão deduzida manifestamente ofensiva à boa-fé processual.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e em parte provido. Sentença reformada tão somente para afastar a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
12. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.